Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DA VERBA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS – DF. LC 943/2018. APLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. RETROATIVIDADE MÍNIMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo o que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgRg no AREsp n. 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 25/6/2013).

2. O sentenciante não violou os limites objetivos da pretensão, tampouco concedeu prestação jurisdicional diversa do pedido formulado, observando os princípios processuais da congruência e da adstrição, conforme preceitua o art. 492, do CPC.

3. O legislador permitiu a aplicação de nova disciplina aos parcelamentos em vigor, com a ressalva de que isso se daria “relativamente às parcelas vincendas na dará de entrada em vigor desta Lei” (LC no 943/18), o que implica na permanência das regras anteriores até a referida data. Nos termos dos artigos 2o, §§ 3o e 4o, da Lei Complementar no 943/2018, deve a autoridade coatora atualizar as parcelas vincendas do REFIS/DF, a partir de 1.6.2018, data de entrada em vigor, aplicando a taxa SELIC.

4. Correto o entendimento adotado na sentença, pela impossibilidade de retroação dos efeitos da Lei Complementar 943/2018 para o cálculo de parcelas já pagas, e pela aplicação da taxa SELIC desde 1o de junho de 2018, data da entrada em vigor da referida lei.

5. Se não há parâmetro do aproveitamento econômico, por óbvio a condenação da verba honorária sucumbencial se dará relativamente ao valor da causa estipulado na exordial.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.